Tribunal: TJSP
Processo: 1049908-53.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de indenização. Alegado descumprimento, pela ré, de contrato de fornecimento de produtos para revenda, com direito ao uso de marca. Prejuízos que decorreriam de antecipada e injusta rescisão contratual. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Cláusula resolutiva expressa constante do contrato celebrado entre as partes, prevendo hipóteses específicas em que seria autorizada a

Ementa:
Ação de indenização. Alegado descumprimento, pela ré, de contrato de fornecimento de produtos para revenda, com direito ao uso de marca. Prejuízos que decorreriam de antecipada e injusta rescisão contratual. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Cláusula resolutiva expressa constante do contrato celebrado entre as partes, prevendo hipóteses específicas em que seria autorizada a rescisão sem aviso prévio, dentre elas o descumprimento de obrigações financeiras por qualquer das partes. Comprovação de que a autora confessou dever à ré relevante quantia por mercadorias entregues, mas em sua maior parte não pagas. Posterior confissão de dívida em segundo contrato pelo qual a devedora comprometeu-se a pagar a dívida em parcelas mensais. Inadimplemento de tais parcelas que configura hipótese autorizadora de rescisão por justa causa pela ré. Consequentemente, não se pode imputar à ré conduta ilícita de que decorra o direito de indenização pretendido pela autora.

Manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Recurso de apelação desprovido.